Tribunal: TJPA
Processo: 0817559-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817559-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM VINICIUS NASCIMENTO LINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0817559-96.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
WILLIAM VINICIUS NASCIMENTO LINO

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

Processo originário nº 0802565-24.2025.8.14.0013

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PENDENTE E HISTÓRICO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de importunação sexual, a despeito de fortes indícios de que o paciente possui transtornos mentais, incluindo a existência de um incidente de insanidade mental pendente de realização em outro processo.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do paciente — evidenciada por histórico de tratamento psiquiátrico e pela instauração de incidente de insanidade mental — afasta os requisitos de adequação e necessidade da prisão preventiva (art. 282 do CPP), tornando-a ilegal e desproporcional, e impondo sua substituição por medida cautelar mais apropriada, notadamente a internação provisória (art. 319, VII, do CPP).

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional (
ultima ratio
), que exige a demonstração concreta e atual do
periculum libertatis
. A superveniência de elementos que lançam dúvida fundada sobre a imputabilidade do agente impõe a reavaliação da necessidade da custódia em estabelecimento prisional comum. A decisão que mantém a prisão sem enfrentar adequadamente a questão da saúde mental do paciente, amparando-se apenas na gravidade abstrata do delito, carece de fundamentação idônea e viola o princípio da proporcionalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo dúvidas razoáveis sobre a sanidade mental do acusado, a prisão preventiva deve ser substituída pela medida cautelar de internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, por ser a providência legalmente adequada para resguardar a ordem pública e, ao mesmo tempo, oferecer o tratamento necessário ao agente. Manter o paciente em cárcere comum, nessas circunstâncias, configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medida cautelar de internação provisória (art. 319, VII, do CPP) ou outra que o juízo de origem entender cabível, mediante fundamentação.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, § 6º, 312, 315, 316 e 319, VII, do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - RHC 114.768/DF; STJ - HC 494.336/SP; STJ - AgRg no HC 909.169/SP; TJ-PA - HC 0816320-91.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAM VINICIUS NASCIMENTO LINO
, já qualificado nos autos, contra ato do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente. Alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e, como tese principal, destaca a existência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do paciente, o que torna a custódia em presídio comum inadequada e desproporcional. Aponta que o paciente responde a outro processo no qual foi instaurado incidente de insanidade mental, ainda pendente de exame. Ademais, junta declaração da genitora e documentos que atestam um histórico de transtornos psiquiátricos, surtos psicóticos e acompanhamento junto ao CAPS. Aduz que a decisão que decretou a custódia carece de fundamentação idônea, pois não considerou essas particularidades, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medida cautelar diversa, notadamente a internação provisória.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 294776280.

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão, destacando que a manutenção da prisão se justifica na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública (ID 295934870).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que os requisitos da prisão preventiva permanecem

hígidos (ID 29790203).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante do robusto quadro indicativo de que ele pode não possuir plena capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos.

Adianto que a ordem deve ser concedida.

A prisão preventiva, como é cediço, representa a mais drástica das medidas cautelares em nosso ordenamento jurídico. Sua decretação e manutenção submetem-se a um regime de estrita legalidade e excepcionalidade, funcionando como
ultima ratio
. Para que seja legítima, deve estar amparada não apenas em indícios de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), mas também na demonstração concreta e, sobretudo, contemporânea do perigo que a liberdade do agente representa (
periculum libertatis
), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a prisão foi decretada com base na gravidade da imputação e na necessidade de proteger a ordem pública. Contudo, a dinâmica processual não é estática. A prisão preventiva, como toda medida cautelar, rege-se pela cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que sua manutenção só se legitima enquanto permanecerem hígidos os fatos que a originaram.

A impetração traz à baila fatos de notável relevância: a existência de um incidente de insanidade mental instaurado em outro feito (Processo nº 0801842-05.2025.8.14.0013), o histórico de acompanhamento psiquiátrico no CAPS e a declaração da genitora sobre surtos psicóticos. A decisão da autoridade coatora, ao decretar a prisão, focou na mecânica do delito, mas não ponderou adequadamente como a aparente condição de saúde mental do paciente impacta a própria finalidade e adequação da medida cautelar.

Manter um indivíduo, sobre quem recai dúvida fundada de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, em um estabelecimento prisional comum, não parece ser a medida mais adequada para tutelar a ordem pública. A resposta do Estado, nesse cenário, deve ser qualitativamente diferente.

Com efeito, o art. 319 do Código de Processo Penal, em seu inciso VII, prevê expressamente a
internação provisória
do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Embora o laudo pericial ainda não tenha sido concluído, os elementos já presentes nos autos são mais que suficientes para instaurar a dúvida razoável que justifica, desde já, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Nesse particular, a análise transcende a mera verificação dos requisitos do art. 312 do CPP. Ainda que se admita, para argumentar, a presença do
periculum libertatis
, a questão central passa a ser a adequação da medida imposta, conforme exige o art. 282, I e II, do mesmo diploma. A prisão em cárcere comum, para um indivíduo com fortes indícios de transtornos psiquiátricos, não é apenas uma medida desproporcional; é uma resposta estatal inadequada, que falha em proteger a sociedade de forma eficaz e agrava a condição do agente, violando sua dignidade.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao apontar o caminho a ser seguido em casos como este, rechaçando a manutenção da prisão preventiva e indicando a internação como medida adequada:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. (...) 1. Havendo a suposta prática de crime praticado com violência ou grave ameaça, a internação provisória poderá ser aplicada como medida cautelar diversa da prisão quando for o acusado inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração, nos termos do art. 319, VII do Código Penal. (...)
No caso, havendo ainda dúvidas razoáveis quanto à sanidade mental do recorrente,
(...)
mostra-se acertada a decisão recorrida que substituiu a prisão preventiva pela aplicação da medida cautelar de internação provisória.
(STJ - RHC: 114768 DF 2019/0187443-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

No mesmo sentido, a Corte da Cidadania já decidiu que, uma vez concluído o incidente pela inimputabilidade, a substituição da prisão pela internação é medida que se impõe:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) SUBSTITUIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADEQUAÇÃO. (...) 3. Concluído incidente de sanidade mental do paciente, que concluiu pela inimputabilidade do réu à época dos fatos, tendo inclusive o Ministério Público estadual pugnado pela absolvição imprópria,
faz-se necessária a substituição da prisão preventiva pela medida de internação provisória, prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 494336 SP 2019/0048456-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Mais recentemente, o STJ reafirmou a legalidade da substituição da prisão por internação em hospital de custódia quando o incidente de insanidade mental demonstra a condição do investigado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (...) 1
. Tendo em vista que a prisão preventiva, decretada em razão da reiteração delitiva, foi substituída fundamentadamente por internação em hospital de custódia (ou congênere), nos termos do art. 319, VII, do CPP, destacando-se que, instaurado incidente de insanidade mental, houve a demonstração de que o investigado, ora agravante, é esquizofrênico e vinha realizando tratamento ambulatorial, não há manifesta ilegalidade.
(STJ - AgRg no HC: 909169 SP 2024/0149112-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Em sintonia, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
também tem se posicionado pela necessidade de fundamentação concreta para a manutenção da custódia, revogando-a quando se mostra genérica e quando medidas alternativas são suficientes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3.
A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se admitindo fundamentação abstrata fundada apenas na gravidade do delito imputado
. (...) 7.
A adoção de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se suficiente, adequada e proporcional às circunstâncias do caso, como forma menos gravosa de resguardar os fins do processo penal.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0816320-91.2024.8.14.0000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Assim, a manutenção da prisão do paciente, diante de um quadro que aponta para a sua provável inimputabilidade, configura constrangimento ilegal.

A proteção da ordem pública pode e deve ser assegurada por meio da medida cautelar específica prevista em lei para tais situações, que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, pois protege o devido processo legal permitindo a realização do exame de sanidade mental

essencial para verificar a imputabilidade e assegura a defesa, uma vez, caso o paciente não tiver plena capacidade de entendimento, não pode exercer regularmente o contraditório a e ampla defesa.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de
WILLIAM VINICIUS NASCIMENTO LINO
, determinando
a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

Delego ao Juízo
a quo
a competência para fixar, de forma fundamentada, a medida cautelar de
internação provisória (art. 319, VII, do CPP)
ou outra que entender adequada e suficiente ao caso, bem como para fiscalizar seu fiel cumprimento, oficiando-se os órgãos de saúde competentes para as providências cabíveis.

Comunique-se imediatamente a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 18/09/2025